Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
2.1. Ainda que os autores tenham indicado, na petição inicial e na réplica, as provas que pretendiam produzir, tal fato não os exime do ônus de ratificar o pedido, quando instados para tanto, na fase de especificação de provas.
2.2. Ao deixar de especificar as provas que pretendiam produzir, no momento em que foram intimados para este fim, os autores, de forma tácita, demonstraram não mais subsistir o interesse na dilação probatória.
3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, (e) vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3.1. Observado, no caso concreto, que a parte autora, no momento oportuno, manifestou o desinteresse na produção de outras provas além do acervo documental constante dos autos, tem-se por caracterizada a preclusão lógica quanto à pretensão de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado do mérito da causa não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.